Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPEIÇÃO. PERITO. PRECLUSÃO. INTERESSE DE REEXAME. UTILIDADE. NECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 1.1. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração. 1.3. O próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O acórdão embargado ao considerar as particularidades do caso concreto afirmou que o exame do interesse recursal pertinente à agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. Afigura-se razoável e apropriado o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento em virtude da inexistência de interesse recursal.
4. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que a exceção formal de suspeição não foi suscitada pela recorrente no prazo de 15 (quinze) dias a contar da nomeação do perito, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. 4.1 Por essa razão a aludida questão foi acobertada pelos efeitos da preclusão e não pode ser objeto de exame por meio do recurso de agravo de instrumento, nos moldes do art. 507 do CPC.
5. A recorrente já havia promovido o pagamento integral dos honorários do perito nos autos do processo de origem, de modo que a aludida questão também foi acobertada pelos efeitos da preclusão.
6. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia.
7. Embargos conhecidos e desprovidos.